Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO EM VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, converteu obrigação de fazer em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
I. saber se é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando inviável o cumprimento da obrigação específica; II. saber se a apresentação de proposta de reparo por terceira empresa terceira em grau recursal configura inovação recursal; III. saber se a restituição do valor pago caracteriza violação à coisa julgada ou enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, o que também está em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. A proposta de reparo em empresa terceirizada não foi apresentada na instância de origem, configurando inovação recursal, vedada pela legislação processual.
5. A restituição do valor pago pelo veículo, em razão de vício relevante nos primeiros dias de uso, está prevista no art. 18, § 1o, do CDC, não configurando violação à coisa julgada nem enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, nos termos do art. 499 do CPC. “2. A inovação recursal impede a apreciação de proposta de reparo não apresentada em primeiro grau. 3. A restituição do valor pago por veículo novo com vício relevante nos primeiros dias de uso não configura violação à coisa julgada nem enriquecimento sem causa.”